Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736702-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Cleonice Salles da Silva Réu: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cleonice Salles da Silva contra o Distrito Federal, com pedido da desconstituição da sentença proferida. A autora trouxe aos presentes autos a cópia dos autos de processo que tramitou na Justiça Federal da Seção Judiciária local. Sobreveio despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a especificação do ato judicial impugnado (Id. 40816144). No entanto, a demandante não cumpriu a aludida ordem (Id. 41245642). Após a concessão de novo prazo para o cumprimento da ordem referida (Id. 41511890), a manifestação da demandante persistiu sem cumprir o comando judicial respectivo (Id. 41863091). É a breve exposição. Decido. A demandante deve cumprir de requisitos essenciais à regularidade da demanda, especificamente no tópico alusivo à necessidade de recolhimento dos valores concernentes às despesas do processo. Verifica-se, no entanto, que a autora não atendeu à determinação contida no despacho referido no Id. 40816144. Ademais, a esta Egrégia Câmara compete julgar as ações rescisórias ajuizadas contra sentenças e acórdãos proferidos no âmbito da competência deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça (art. 21, inc. IV, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça), o que não inclui eventuais decisões (em sentido amplo) proferidas pela Justiça Federal. Por essa razão, aplica-se ao caso o comando previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC, claro em determinar que “o juiz indeferirá a petição inicial” no caso de descumprimento da ordem de regularização da demanda. Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator